Tribunal: TJDFT
Processo: 0729122-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: PROCESSO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA NULIDADE. REGULAR INTIMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS: NÃO CUMPRIMENTO. ESCORRETA A INCIDÊNCIA DE MULTA (CPC, ART. 523, §1o). NÃO CONFIGURADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Recurso inominado interposto contra sentença que encerrou a fase de cumprimento da obrigação imposta no comando judicial originário. A parte recorrente sustenta, em síntese, que: (a) não teria sido intimado da decisão para pagamento voluntário via DJE, “tendo a intimação ocorrido apenas pelo site do sistema PJE, o que é indevida”; (b) a execução seria nula e, por consequência postula pela revogação da penhora; (c) a incidência de juros sobre a multa em caso de descumprimento da obrigação seria inaplicável (excesso de execução).
II. Da análise do curso processual, consoante consulta via sistema informatizado deste Tribunal (aba “expediente” do PJe), denota-se que o recorrente foi intimado em conformidade à legislação de regência, por meio de portal próprio (expedição eletrônica em 02.9.2020, 12.10.2020 e 26.11.2020), registrou ciência às decisões, respectivamente, em 14.9.2020, 22.10.2020 e 07.12.2020 (Lei 11.419/2006, arts.2o, 5o, caput e §3o).
III. Nesse passo, não se verifica qualquer irregularidade na intimação formalizada por meio eletrônico, pois está em conformidade à expressa determinação legal.
IV. Lado outro, verifica-se que iniciada a fase de cumprimento de sentença, e não cumprida a obrigação de fazer, o Juízo a quo a converteu em perdas e danos (CPC, art. 816), sob pena de multa prevista no artigo 523, §1o do CPC.
V. Forte nesse fundamento, escorreita a penhora realizada, pois não demonstrado o alegado excesso de execução (ausente comprovação de incidência de juros sobre a multa aplicada).
VI. Irretocável a sentença de extinção do processo com fundamento nos artigos 771 e 924, II do CPC.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).